Tribunal: TJSP
Processo: 1100258-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Madrid/São Paulo, com conexão na cidade do Porto (Portugal) – Cancelamento unilateral do voo pela ré, com remarcação de outro voo somente para o dia seguinte – Falha na prestação de serviços da ré - Falta de assistência material à passageira (Res. ANAC 400) e atraso de 26 horas na chegada ao local de destino – Danos

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Madrid/São Paulo, com conexão na cidade do Porto (Portugal) – Cancelamento unilateral do voo pela ré, com remarcação de outro voo somente para o dia seguinte – Falha na prestação de serviços da ré - Falta de assistência material à passageira (Res. ANAC 400) e atraso de 26 horas na chegada ao local de destino – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo da autora – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais – Possibilidade – Danos morais majorados em consonância com a extensão do dano e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao pedido – Recurso parcialmente provido.*